Tribunal: STF
Processo: RE 1513778
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE JUSTA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a absolvição do réu sob o fundamento de nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial.



    2. O agravante sustenta afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, sustentando que a busca foi precedida de fundadas razões, em conformidade com a jurisprudência fixada no Tema n. 280 da repercussão geral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se a busca pessoal e o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, estavam amparados por fundadas razões que configurassem justa causa, conforme a interpretação constitucional fixada no Tema n. 280/RG e na jurisprudência da Corte.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece como legítimas a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.



    5. No caso, o acórdão recorrido divergiu da orientação consolidada no Tema n. 280, desconsiderando elementos que indicavam a presença de justa causa, como a denúncia qualificada e a conduta suspeita do réu ao adentrar apressadamente o imóvel ao avistar a polícia.



    6. Não há necessidade de revolvimento fático-probatório, considerando o caráter incontroverso dos fatos delineados no acórdão recorrido.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno provido. Recurso extraordinário provido para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a validade da busca pessoal e domiciliar.